Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715255-85.2024.8.07.0020 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: JORGE CÉSAR BELLEZ WAMBURG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HAPVIDA. DISPNEIA. NEGATIVA DE CUSTEIO. INTERNAÇÃO. PERÍODOS DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes à internação do paciente em caráter de urgência. 2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. No caso em deslinde a sociedade empresária apelante negou o custeio da aludida internação em razão da ausência de preenchimento do período mínimo de carência de 180 (cento e oitenta) dias. 3.1. Ocorre, no entanto, que o período aludido, previsto no negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes, pode ser superado nas situações de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. 3.2. Os elementos de prova existentes nos presentes autos evidenciam a necessidade de internação do paciente, pois se encontra acometido por “dispneia há 3 horas com duração de 10 minutos”. 4. Diante desse cenário o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade de internação com urgência para o tratamento da doença que acomete o apelado. 5. Os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata. 6. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 7. A negativa da prestação do tratamento indicado malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente no momento do atendimento de urgência, daí resultando que a interpretação em favor do autor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 10, inciso VII, § 4o e 16, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, 14, § 3o, 51 e 54, § 4o, todos da Lei 8.078/1990, 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, bem como 104 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que não deve ser incumbida à indenização, tendo em vista que não há qualquer ilícito a ser reparado. Verbera que a negativa do atendimento fundada em cláusula contratual não enseja indenização. Defende que o tratamento pleiteado não se encontra inserido nas regras da ANS. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 10, inciso VII, § 4o e 16, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, 14, § 3o, 51 e 54, § 4o, todos da Lei 8.078/1990, 485, incisos IV e VI, do CPC, bem como 104 e 422, ambos do Código CC, e ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027